Tribunal: TJDFT
Processo: 0015386-52.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0015386-52.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO JUNQUEIRA DE SOUZA E SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Marcio Junqueira de Souza contra a sentença (ID 8407737) que, em ação de cobrança ajuizada pelo apelante em face do Banco do Brasil S.A., reconhece a prescrição da pretensão revisional do autor. O feito foi suspenso (ID 8407721), ao fundamento de que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional discutida e determinou a suspensão dos processos que versem sobre a mesma questão, nos termos de decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 591.797. As partes foram intimadas a se manifestarem a respeito do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos formulado perante o Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165 (ID 20495313). O autor apelante informa que não aderiu ao Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos (ID 21002648). O réu apelado deixa o prazo transcorrer em branco (ID 21014738). Em relação aos processos referentes à correção monetária de cadernetas de poupança decorrentes do Plano Collor I, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordionário n. 591.797, reconheceu a existência de repercussão geral do tema e deferiu o pedido de suspensão de todos os processos que versem sobre o mesmo tema, confira: Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências: (...). b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória. c) Limitar o objeto da suspensão dos recursos relativos aos expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I, especificamente no que concerne aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I, de março de 1990 a fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação vigente no momento do fim do trintídio (concernente aos valores não bloqueados), tendo em conta que somente em face desses é que se vincula o presente processo representativo da controvérsia, como bem anotou o parecer. Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I, especificamente em relação aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I, de março de 1990 a fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação vigente no momento do fim do trintídio (concernente aos valores não bloqueados), em trâmite em todo o País, em grau de recurso, até julgamento final da controvérsia pelo STF. Não é obstada a propositura de novas ações, a distribuição ou a realização de atos da fase instrutória. Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas. Publique-se. Ao decidir embargos de declaração que buscavam esclarecer a decisão suspensiva, o Ministro Relator fixou que, independentemente da instância, é possível determinar a suspensão de processos com repercussão geral reconhecida, confira: Quanto ao mais, pese embora as alegações apresentadas pelo embargante, nada há a ser revisto na decisão ora embargada, pois o comando da mencionada norma confere expressos poderes ao relator de feito em que se reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele versada, para determinar o sobrestamento, não apenas dos recursos extraordinários já interpostos em ações em que essa matéria esteja em discussão, mas também, de “todas as demais causas com questão idêntica”. Foi esse o comando exarado pela decisão dantes proferida nestes autos, não se podendo pretender contrapô-lo a decisões proferidas por Tribunais outros, aos quais, por óbvio, não se aplicam as regras do Regimento Interno desta Suprema Corte. Constata-se que foi determinada a suspensão dos processos que tratam da correção monetária de cadernetas de poupança decorrentes do Plano Collor I, independentemente da instância em que se encontrem, ressalvadas as ações em sede de execução. Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal verifica-se que ainda não houve o julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.797. Considerando a ausência de revogação da decisão determinando a suspensão, deve ser mantido o sobrestamento do processo até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, suspendo a tramitação da apelação até decisão final a ser proferida no Recurso Extraordinário n. 591.797 (Tema 265). Julgado definitivamente o Recurso Extraordinário, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator